Tribunal: TJES
Processo: 0000733-40.2016.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000733-40.2016.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERTO ALEXANDRE

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 60 DA LEI Nº 9.605/98). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que declarou extinta a punibilidade de Roberto Alexandre, pela prática do crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal calculada entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a natureza do crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98 permite a contagem do prazo prescricional a partir do recebimento da denúncia ou se, tratando-se de crime de natureza permanente, o prazo somente se inicia após a cessação da atividade lesiva ou recuperação do dano.

III. Razões de decidir

3. O crime de construir, reformar ou fazer funcionar obras potencialmente poluidoras sem autorização ambiental possui natureza permanente, uma vez que a ofensa ao bem jurídico tutelado se prolonga no tempo enquanto perdurar a irregularidade.

4. Nos termos do art. 111, inciso III, do Código Penal, o termo inicial da prescrição nos crimes permanentes é o dia em que cessou a permanência, e não a data do recebimento da denúncia ou do fato isolado da construção.

5. Inexistindo nos autos prova da cessação da atividade poluidora ou da efetiva recuperação da Área de Preservação Permanente (APP), revela-se prematuro o reconhecimento da prescrição, devendo o feito prosseguir regularmente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Tese: No crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, por ser de natureza permanente, o prazo prescricional apenas se inicia com a cessação da atividade infracional ou regeneração do dano, conforme o art. 111, III, do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. sentença que, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, julgou extinta a punibilidade do apelado
ROBERTO ALEXANDRE,
pela prática do crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98 com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Inconformado, o
Parquet
pugna pela reforma da sentença com o consequente prosseguimento do feito. Para tanto, argumenta que o crime o previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98 possui natureza permanente, de modo que a prescrição da pretensão punitiva estatal apenas pode ser aferida quando cessada a conduta lesiva ao meio ambiente, o que afirma que não restou operado no presente caso.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, no id. 18480684, oportunidade em que a defesa dativa postulou pela fixação de honorários pela sua atuação.

Em parecer de id. 18736539, o Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000733-40.2016.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERTO ALEXANDRE
Advogado do(a) APELADO: KAMILE EMANUELLE FRANCO MONTEIRO - ES36848

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Consta das peças de informação que instruem a presente Denúncia que, no município de Marechal Floriano/ES, ROBERTO ALEXANDRE, ora Denunciado, executou, em área de preservação permanente (APP), sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, obra potencialmente poluidora, conforme consta do Boletim de Ocorrência Ambiental, de fls. 03/06, no Laudo de Fiscalização realizado pelo IDAF, as fls. 29/29-V e ao Relatório de Vistoria do IEMA, as fls. 30/33.

Dos documentos suprarreferidos extrai-se que a referida obra foi edificada na localidade de Rio das Pedras, município de Marechal Floriano/ES. Sobre sua disposição, é sustentada por 02 (dois) pilotis em um terreno em declive a, aproximadamente, 07 (sete) metros da calha fluvial do Rio das Pedras, encontrando-se, desta forma, em área de preservação permanente (APP). Insta ainda informar que não consta, da referida obra, qualquer licença ou permissão por parte do poder público para que fosse executada.

Adernais, a fl. 44 dos presentes autos encontra-se Termo de Audiência, onde nega, o ora Denunciado, a condição ofertada como forma de sursis processual.

Agindo assim, está o denunciado ROBERTO ALEXANDRE incurso nas sanções previstas no artigo 60, da Lei nº 9.605/98, [...]”

À vista da imputação realizada pelo Ministério Público Estadual e da decisão de recebimento da denúncia, em 28/06/2021, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal para julgar extinta a punibilidade do apelado pela prática do crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Inconformado, o
Parquet
pugna pela reforma da sentença com o consequente prosseguimento do feito. Para tanto, argumenta que o crime o previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98 possui natureza permanente, de modo que a prescrição da pretensão punitiva estatal apenas pode ser aferida quando cessada a conduta lesiva ao meio ambiente, o que afirma que não restou operado no presente caso.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos consiste em verificar se a natureza do crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98 permite considerar o recebimento da denúncia como marco inicial da prescrição da pretensão punitiva, como o fez o juízo
a quo
ao julgar extinta a punibilidade do apelado. Vejamos trechos dos verbetes assinalados na sentença:

“[...] Como é cediço, a prescrição penal, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do Código Penal.

No caso em exame, o réu foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no
art. 60, da Lei9.608/98
, cuja pena máxima é de 06 (seis) meses de detenção. Considerando a pena máxima do crime, temos que a mesma
prescreve
em
03 (três) anos
(art. 109, inciso VI, do CP).

O último marco interruptivo ocorreu com o recebimento da denúncia em
28/06/2021
(art. 117, I, do CP)
.
Desde então, o feito prosseguiu sem a superveniência de qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Dessa forma, constata-se que, entre o último marco interruptivo (
28/06/2021
) e a presente data, transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal. [...]”

No termos do art. 60 da Lei nº 9.605/98, constitui crime ambiental a conduta de construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes.

Trata-se de crime permanente, pois, enquanto não cessada a conduta lesiva ao meio ambiente, o bem jurídico tutelado é continuamente violado.

Nessa perspectiva, incide no presente caso as disposições do art. 111, inciso III, do Código Penal, responsável por determinar que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, para os crimes permanentes, apenas começa a correr do dia em que cessou a permanência.

Diante disso, a sentença, ao apenas considerar o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a sua prolação, nada versando sobre a cessação da suposta situação de irregularidade ambiental narrada da inicial acusatória, incorreu em manifesta contrariedade ao disposto no art. 111, inciso III, do Código Penal.

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, pela prática do crime previsto no art. 60 da Lei nº Lei nº 9.605/98, enquanto não cessada a ação ou omissão impeditiva da recuperação ambiental, sendo incabível a utilização do recebimento da denúncia como marco inicial da prescrição, quando o crime em apuração possui natureza permanente.

Logo, estando ausente a incontroversa verificação da cessação da suposta irregularidade incorrida pelo acusado ou da efetiva recomposição do dano ambiental, acolho a tese ministerial acerca da prematuridade da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios postulada pela defesa do apelado, destaco que esta deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

No caso, merece especial relevo o trabalho efetivamente desenvolvido pelos advogados nomeados, que atendem à designação judicial para exercer a defesa de pessoas sem condições de arcar com os encargos de contratação particular, assumindo a elaboração de peças defensivas, interposição de recursos e participação em audiências, muitas vezes em detrimento de atividades profissionais remuneradas.

Ante tais considerações, arbitro os honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais), em favor da Dra. Kamile Emanuelle Franco Monteiro, OAB/ES 36.848, pela defesa do apelado.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do acusado, pela prática do crime previsto no art. 60 da Lei nº Lei nº 9.605/98.

Por conseguinte,
DETERMINO
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA– DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se
de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. sentença que, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, julgou extinta a punibilidade do apelado
ROBERTO ALEXANDRE,
pela prática do crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98 com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa deu provimento ao apelo ministerial entendendo que
“
incide no presente caso as disposições do art. 111, inciso III, do Código Penal, responsável por determinar que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, para os crimes permanentes, apenas começa a correr do dia em que cessou a permanência”.

No entanto, peço vênia para discordar de seu entendimento.

De acordo com a denúncia, o réu executou, em área de preservação permanente (APP), sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, obra potencialmente poluidora.

Na sentença, o magistrado reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que pena máxima em abstrato é de 06 (seis) meses de detenção e prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, bem como que o último marco interruptivo ocorreu com o recebimento da denúncia em 28/06/2021.

O entendimento do magistrado encontra amparo em recente julgado do STJ, no qual restou decidido que o recebimento da denúncia delimita os fatos narrados na inicial quando não cessada a permanência da conduta de crime permanente, como ocorre no delito do art. 60 da Lei n. 9.605/1998. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. DELITO PERMANENTE. DENÚNCIA RECEBIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do recurso especial do agravado e deu-lhe provimento para afastar o reconhecimento da prescrição no tocante ao delito do art. 60 da Lei n. 9.605/98.

2. A decisão agravada afastou a prescrição anteriormente reconhecida com relação ao delito do art. 60 da Lei n. 9.605/98, por se tratar de crime permanente, considerando que a prescrição somente começaria a contar quando ocorresse a cessação da permanência, apesar do recebimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de crime permanente, sem ter havido cessação da permanência, o recebimento da denúncia pode ser considerado como marco inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recebimento da denúncia delimita os fatos delitivos objeto da ação penal, sendo o marco inicial do prazo prescricional em casos de crime permanente que não teve cessada a permanência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial do agravado, restabelecendo a prescrição reconhecida na origem.

Tese de julgamento:

1. O recebimento da denúncia delimita os fatos delitivos objeto da ação penal, sendo o marco inicial do prazo prescricional em casos de crime permanente que não teve cessada a permanência.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 9.605/1998, art. 60; CP, arts. 107, IV; 109, VI; 117, I.

Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl no REsp n. 1.459.944/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe de 01.08.2016.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.216.388/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Inclusive, o voto condutor do acórdão esclarece que há precedentes do STJ que registram a cessação da permanência como marco inicial do prazo prescricional para crime permanente, contudo tal regra foi aplicada para impedir o reconhecimento da prescrição como fator impeditivo ao recebimento da denúncia. No caso, a situação é diversa já que houve o recebimento da denúncia, tendo sido reconhecida a prescrição no transcurso da ação penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É, respeitosamente, como voto.